Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte ajuizou demanda intitulada “medida cautelar inominada com pedido de concessão de liminar”, posteriormente convertida em “ação inominada”, tendo sido regularmente recolhidas as custas iniciais (id. 16869260 - pág. 1). No entanto, ao apresentar recurso de apelação (id. 16869284), não foi formulado pedido de gratuidade de justiça e tampouco se procedeu ao pagamento das custas recursais, razão pela qual determino que a parte requerente, Josefa Lopes Pereira, seja intimada para que requeira o que entender de direito ou para que proceda ao recolhimento das custas, na forma da Lei. Após o transcurso do aludido prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator